Tribunal: TJDFT
Processo: 0704572-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE DIRETA OU INDIRETA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausentes a omissão e a contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios.
2. O julgador não está obrigado a apreciar todas as alegações constantes do recurso, bastando que explicite os motivos de seu convencimento e fundamente o posicionamento do qual se filia, expondo de forma clara os motivos que embasaram a sua fundamentação, não lhe sendo exigido, portanto, que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
3. Recurso conhecido e não provido.